Tribunal: TJSP
Processo: 3002113-65.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade – Rejeição da impugnação apresentada pela Fazenda do Estado ao cumprimento de sentença, alegando que a parte agravada, em sua planilha, acrescentou irregularmente juros – Selic e correção monetária no cálculo dos honorários, das custas e despesas devidas. Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, é certo que não há a incidência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade – Rejeição da impugnação apresentada pela Fazenda do Estado ao cumprimento de sentença, alegando que a parte agravada, em sua planilha, acrescentou irregularmente juros – Selic e correção monetária no cálculo dos honorários, das custas e despesas devidas. Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, é certo que não há a incidência de juros de mora no período legal de pagamento definido no art. 100, da CF (SV no 17, do E. STF), por isso, no caso concreto, o encargo só incide se o Precatório/RPV não forem pagos dentro do prazo legal, pois somente neste momento se verifica a mora da Fazenda. De outro lado, não há que se falar em juros de mora sobre as custas processuais, por falta de amparo legal, nos termos da Lei no 6.899/81, art. 1o: "A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.". Agravo provido para o fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela Fazenda do Estado, reconhecendo-se o excesso de execução, considerados como corretos os valores apontados pela FESP (R$ 236.090,50 em 30/06/2025: R$ 201.685,36 de honorários advocatícios e R$ 34.405,14, de custas e despesas). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.